Tribunal: TJDFT
Processo: 0724493-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. A devolução antecipada do imóvel locado autoriza a incidência proporcional da multa prevista contratualmente para essa hipótese de extinção prematura da locação.
II. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.